Tribunal: TJDFT
Processo: 0721022-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. DÍVIDA LÍQUIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. VALOR. NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a cobrança de débitos de cartão de crédito o contrato firmado não é essencial, servido a juntada das faturas mensais e a indicação dos respectivos encargos, mormente porque o vínculo obrigacional nunca foi controvertido. Preliminar rejeitada.
2. Apesar de indicar excesso de cobrança, o apelante não impugnou especificamente os valores, não indicou o valor que entendia correto, não apontou quais os pagamentos realizou, quais foram os erros de cálculo, bem como não acostou nenhuma prova nesse sentido, não impugnando especificamente os valores e nem se desincumbido do seu ônus de prova, nos termos do art. 341 e 373, inciso I do Código de Processo Civil.
3. Na chamada mora ex re, estando o devedor em mora com suas obrigações desde a data do vencimento das respectivas obrigações, independentemente de qualquer ato do credor. Por tal razão, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a contar do dia seguinte aos respectivos vencimentos.
4. In casu, não houve demonstração da capitalização indevida de juros e nem fixação indevida de juros moratórios, nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.
5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recursos não providos. Sentença mantida.